Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703151-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUTE LISSANDRA SOUSA ARAUJO FERNANDES DECISÃO 1. Os precedentes citados respaldam, em princípio (há corrente oposta), as alegações do recurso, ao passo que o periculum in mora reside na possibilidade do feito ser sentenciado sem a prova cuja produção foi atribuída ao agravante pela decisão impugnada, ou dele ter que produzi-la e, caso vitorioso no agravo, aguardar o ressarcimento por parte de quem é beneficiária da justiça gratuita. 2. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada, no que concerne à inversão do ônus da prova. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 5/2/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR